Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-58.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível majorar o montante dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. É certo que o fato de ter constituído nova família e ter outras filhas não reduz a responsabilidade do alimentante em prover alimentos em favor da alimentanda. No entanto, a ora apelante não demonstrou a existência de outros bens, bem como outras possíveis fontes de renda que permitam concluir que a obrigação de prestar alimentos está aquém da capacidade financeira do alimentante, como afirmado. 2.2. Assim, a recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, do ônus de provar a alegada possibilidade econômica do alimentante em suportar a majoração da obrigação que lhe fora imposta.
3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais brutos do alimentante, com a dedução apenas dos descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.